Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709662-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT AGRAVADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICO ADNAUER HECKER contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0025662-50.2007.8.07.0001, movida por LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos de ID 111920035 (ID 115778147, origem). Em suas razões (ID 33953594) alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, ao contrário do disposto no decisum atacado, a insurgência diz respeito aos novos cálculos apresentados pelo agravado, não havendo que se falar em preclusão consumativa. Aponta a necessidade de verificação na progressão dos valores indicados nos ID’s 32605225, 32605235, 32605238, 32605240, 32605253, 32605273 e 32605284, a fim de não se ter quantia com aferição final acima do devido. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Preparo efetuado (ID 33956517). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial, o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Conforme relatado, o Juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria para fixar o valor remanescente do débito em R$ 415.109,75. Após, condicionou a concessão de prazo (15 dias) para o pagamento do débito à preclusão da decisão agravada. Não há, portanto, a iminência de qualquer ato expropriatório em face do recorrente, o que afasta a urgência do pleito. Assim, pode a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator